Tribunal: TJPA
Processo: 0817793-15.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817793-15.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

INTERESSADO: LEANDRO MARGALHO DA SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº. 0817793-15.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

SUSCITADO:

JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. COLISÃO PROPOSITAL ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA e o Juízo da 3ª Vara Criminal da mesma comarca, nos autos de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), imputados a Leandro Margalho da Silva.

2.

O indiciado, após discussão de trânsito, teria colidido propositalmente com seu veículo contra a motocicleta da vítima, arremessando-a ao solo e arrastando-a por alguns metros, antes de empreender fuga.

3.

O Juízo do Tribunal do Júri declinou da competência para a 3ª Vara Criminal, que, por sua vez, suscitou o presente conflito, ao entender que os fatos caracterizam crime doloso contra a vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do indiciado configura crime doloso contra a vida, sob a modalidade de dolo eventual, atraindo a competência do Tribunal do Júri, ou se se trata de crime de lesão corporal, de competência do juízo criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Constituição Federal estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, d).

6.

O dolo eventual caracteriza-se quando o agente assume o risco do resultado morte, sendo irrelevante a inexistência de intenção direta de matar.

7.

No caso concreto, os elementos indiciários apontam que o indiciado, ao lançar seu veículo contra a vítima de forma intencional, assumiu o risco de produzir o resultado letal, o que evidencia a subsunção da conduta ao crime de homicídio tentado, de competência do Tribunal do Júri.

8.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a utilização de veículo como instrumento para atingir a vítima pode configurar tentativa de homicídio, quando demonstrado o dolo eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal do Júri é competente para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, incluindo aqueles praticados sob a modalidade de dolo eventual.

2.

O uso intencional de veículo para colidir contra motocicleta e arremessar a vítima ao solo, assumindo o risco de produzir o resultado morte, configura tentativa de homicídio e atrai a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, art. 78, I; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD

Nº. 0817793-15.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

SUSCITADO:

JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA e o Juízo da 3ª Vara Criminal da mesma comarca nos autos do Inquérito Policial nº. 00004/2023.109371-4, instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 305 do CTB, supostamente praticado por Leandro Margalho da Silva, em desfavor da vítima Waldemir da Fonseca Trindade.

Consta dos autos que, no dia 06/09/2023, a vítima trafegava pela Av. Independência, em sua motocicleta, quando se envolveu em uma discussão de trânsito com o indiciado, condutor de um veículo utilitário.

Após a discussão, o ofensor teria jogado seu veículo contra a motocicleta do ofendido, arremessando-o ao solo e arrastando-o por alguns metros, para, em seguida, empreender fuga.

O Ministério Público se manifestou nos autos pela redistribuição do feito a um Juízo Criminal singular.

Assim, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA declinou da competência, encaminhando os autos à 3ª Vara Criminal da referida comarca.

Entretanto, a Promotoria de Justiça vinculada ao Juízo suscitante pugnou pelo retorno do feito à Vara do Tribunal do Júri, por entender que a prática delitiva envolvia um crime doloso contra a vida, ainda que sob a forma de dolo eventual.

O magistrado ora suscitado acolheu a manifestação ministerial e remeteu os autos à Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou, em parecer, pela improcedência do conflito, com a fixação da competência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA para processar e julgar o feito na origem.

É o relatório

_____________________

VOTO

V O T O

Como é sabido, a competência do Tribunal do Júri está disciplinada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, sendo especializada para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Assim, a fixação da competência está condicionada à análise do elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, se o delito foi praticado com
animus necandi
(intuito de matar) ou
animus laedendi
(intuito de apenas lesionar a vítima).

No caso em análise, os elementos constantes dos autos revelam que o indiciado, após uma discussão no trânsito, colidiu propositalmente, seu veículo contra a vítima, a qual, por sua vez, estava em uma motocicleta, ocasionando sua queda e consequentes lesões.

A prova colhida durante a fase preliminar de investigação, especialmente o arquivo de áudio e vídeo juntado aos autos (id 22799653), aponta que, de certa forma, o agente assumiu o risco do resultado morte, evidenciando a possibilidade de incidência do dolo eventual à espécie.

Ora, alguém que, em situação de pleno tráfego viário, na condução de seu automóvel, após uma discussão, lança seu veículo contra uma motocicleta com aparente finalidade de derrubar o condutor desta em via pública, seguramente, revela-se indiferente ao resultado desta colisão, a qual, decerto, poderia resultar em uma tragédia com vítima fatal por diversos fatores que não cabem serem dirimidos nesta alçada.

Com efeito, considerando que os elementos probatórios preliminares amealhados aos autos indicam a existência de ação pautada pelo dolo eventual de ceifar a vida do ofendido, não me parece razoável concluir pela procedência do conflito.

Posto isso,
julgo improcedente o conflito negativo
, fixando a competência da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025